Tribunal: STF
Processo: AI 76734
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. II. O ARESTO RECORRIDO
DETERMINOU QUE OS JUROS INCIDISSEM SOBRE A TOTALIDADE DA DIVIDA
(PRINCIPAL, MULTA E ACRÉSCIMO) CORRIGIDA MONETARIAMENTE; NÃO QUE
SOBRE ELES (JUROS) TAMBÉM INCIDISSE A CORREÇÃO MONETÁRIA: O QUE E
COISA DIVERSO. III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.